Tribunal: TJDFT
Processo: 0716051-17.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVADA DE PLANO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA.
1. Conforme dispõe o art. 413, § 1o, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio in dubio pro societate. Dessa forma, a partir de um conjunto probatório elementar indicando materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, correta a decisão que pronuncia o réu.
2. Não sendo possível vislumbrar, com a certeza necessária, a ausência do animus necandi, não há como acolher a tese de desclassificação do crime nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.